Tribunal: TJDFT
Processo: 0001208-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Homicídio. Pena. Individualização. Culpabilidade. Personalidade. Consequências. Comportamento da vítima. Confissão espontânea.
1 – A culpabilidade do réu -- que assassinou o sobrinho, de forma brutal, na residência da irmã (mãe do ofendido) onde o réu morava por mera liberalidade da dona da casa, sem contribuir financeiramente com as despesas -- revela maior grau de reprovabilidade da conduta do que o previsto para o tipo penal. Justifica o exame desfavorável da circunstância.
2 - A personalidade do réu -- que, segundo afirmaram os familiares, agredia fisicamente os sobrinhos e a irmã e abusava sexualmente da sobrinha quando essa tinha apenas 9 anos de idade, além de ameaçá-la para que não revelasse os fatos à família -- se revela cruel e desajustada. Justifica o exame desfavorável dessa circunstância.
3 - Se a vítima não contribuiu para o crime, seu comportamento não pode ser considerado como circunstância do crime.
4 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
5 – Justifica-se o aumento da pena em 2 anos de reclusão -- fração superior a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato e que corresponde a 1/3 da pena mínima em abstrato--, pelo exame desfavorável da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime, sobretudo se levar em consideração a orfandade do filho de tenra idade deixado pelo ofendido.
6 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
7 - Apelação do Ministério Público provida em parte.